Tribunal: TJDFT
Processo: 0745212-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DECRETO No 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas, com base no Decreto no 11.846/2023, a apenado condenado por crimes comuns e pelo crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo. A decisão agravada considerou que o apenado não cumpriu, até a data de 25/12/2023, 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo.
Il. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche o requisito objetivo para a concessão da comutação das penas dos crimes comuns, considerando a exigência de cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo (tráfico de drogas), nos termos do Decreto no 11.846/2023.
lll. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 estabelece, em seu artigo 9o, parágrafo único, que, na hipótese de concurso de crimes impeditivos com crimes comuns, a comutação das penas dos crimes comuns somente será concedida se o apenado tiver cumprido 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
4. Hipótese em que o apenado, até 25/12/2023, não cumpriu 2/3 da pena correspondente ao delito impeditivo, requisito indispensável para a concessão da comutação em relação aos crimes comuns.
5. O tempo de cumprimento de pena anterior à prática do crime impeditivo não pode ser considerado para exame do requisito objetivo, sob pena de gerar "crédito de pena" ao condenado, o que é vedado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.